Tribunal: TRF3
Processo: 5019978-86.2019.4.03.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Órgão julgador: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2020-02-04

Ementa:
13/109)

5019978-86.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

MSCrim - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRANTE QUE FIGURA COMO RÉU NA ESFERA ESTADUAL. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO VINCULADOS À AÇÃO PENAL PROCESSADA NA ESFERA ESTADUAL. SEGURANÇA DENEGADA.

Caso em que o impetrante formulou requerimento para ter acesso aos autos do processo de quebra de sigilo telefônico e/ou de dados vinculado à Ação Penal processada na esfera estadual.

Os autos da ação penal originária foram remetidos à Justiça Estadual, sendo a autoridade apontada como coatora, portanto, incompetente para apreciar as questões atinentes àquele processo.

Segurança denegada.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 5019978-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: RODRIGO FELICIO, DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

MANDADO DE SEGURANÇA CRI

Inteiro teor:
13/109)

5019978-86.2019.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

MSCrim - MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 04/02/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRANTE QUE FIGURA COMO RÉU NA ESFERA ESTADUAL. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO VINCULADOS À AÇÃO PENAL PROCESSADA NA ESFERA ESTADUAL. SEGURANÇA DENEGADA.

Caso em que o impetrante formulou requerimento para ter acesso aos autos do processo de quebra de sigilo telefônico e/ou de dados vinculado à Ação Penal processada na esfera estadual.

Os autos da ação penal originária foram remetidos à Justiça Estadual, sendo a autoridade apontada como coatora, portanto, incompetente para apreciar as questões atinentes àquele processo.

Segurança denegada.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 5019978-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: RODRIGO FELICIO, DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 5019978-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: RODRIGO FELICIO, DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

Trata-se de mandado de segurança, sem pedido liminar, impetrado por RODRIGO FELÍCIO contra ato do Juízo Federal da 1a Vara Criminal de Limeira (SP), que indeferiu seu pedido de acesso ao conteúdo dos autos n. 0007688-38.2013.4.03.6143, atrelados à ação penal no 000109034-2014.4.03.6143.

Narra o impetrante que, nos autos da ação penal no 000109034- 2014.4.03.6143, foi preso e denunciado pela suposta prática de crime previstos nos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso I, e 35, todos da Lei 11.343/2006, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Nesse contexto, pleiteou acesso aos autos do processo no 0007688- 38.2013.4.03.6143/SP, atrelados à ação penal no 000109034- 2014.4.03.6143, na qual figura como réu. No entanto, o pedido foi indeferido pela autoridade coatora, sob o argumento de que a ação penal originária (no 000109034- 2014.4.03.6143) fora remetida à Justiça Estadual.

Sustenta o impetrante que o indeferimento viola direito líquido e certo à informação, garantido no inciso XXXIII, art. 5 da Constituição Federal.

A autoridade impetrada prestou informações (ID’s 90491761, 90491763, 90491765).

O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem (ID90589508).

É o relatório.

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No 5019978-86.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 39 - DES. FED. JOSÉ LUNARDELLI

IMPETRANTE: RODRIGO FELICIO, DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO

Advogado do(a) IMPETRANTE: DANIEL LEON BIALSKI - SP125000-A

IMPETRADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE LIMEIRA/SP - 1a VARA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI:

O impetrante requereu ao Diretor do Presídio no qual se encontra recluso o acesso aos autos n. 0007688- 38.2013.4.03.6143/SP, que se referem a pedido de quebra de sigilo de dados e/ou telefônicos, uma vez que estariam atrelados aos autos no 000109034- 2014.4.03.6143, nos quais figura como réu.

Tendo em vista que o pedido foi indeferido pela autoridade penitenciária, o impetrante peticionou junto ao Juízo da 1a Vara Federal de Limeira, que ratificou o indeferimento do pedido, com os seguintes fundamentos (ID90491765):

“Dito isso, diferentemente da situação anterior sobre o mesmo assunto, decidida por outro magistrado, entendo que agora o indeferimento da autoridade penitenciária deve ser mantido. Explico.

Em primeiro lugar, os autos no 0001090-34.2014.403.6143 foram remetidos à Justiça Estadual, não tendo mais este juízo competência para analisar requerimentos atinentes àquele processo criminal. Em segundo lugar, ainda que estivesse ausente o motivo acima mencionado, deveria o réu justificar com argumentos convincentes o seu interesse em mais uma vez receber cópia de peças de processo cautelar cujas provas foram colhidas há quase seis anos e que foram exaustivamente debatidas por sua defesa em todos os processos da Operação Gaiola em que constou como acusado. O mero interesse ou curiosidade em rever alguns documentos não pode prevalecer quando em conflito com questões de segurança pública. Assim, desta vez tem razão o diretor do presídio no indeferimento calcado na alegação de que os documentos levados à unidade prisional para ser entregues ao réu "contêm informações inadequadas ao interior da unidade, com depoimentos, nomes e identificações de agentes públicos e de terceiros, que podem até mesmo comprometer a ordem e disciplina interna".

Havendo justificativa plausível para o indeferimento da entrada dos documentos no presídio, cabe à defesa o ônus de elidi-la, não tendo a manifestação manuscrita do réu logrado êxito nessa empreitada. Em terceiro lugar, pontuo que, apesar de os autos originais do processo de interceptação telefônica terem permanecido nesta vara federal, cópias integrais foram remetidas aos juízos estaduais que receberam os processos em declínio de competência. Portanto este juízo não é mais o único detentor das peças pretendidas e, por isso, não deveria ser o único a ser provocado pelo réu a se manifestar, como se se tratasse de um juízo "universal" da Operação Gaiola. Em quarto lugar, pondero que, mesmo a despeito das considerações genéricas do acusado, não consigo vislumbrar sequer nas entrelinhas o interesse concreto na obtenção de novas cópias, notadamente porque o processo no 0001090-34.2014.403.6143 e todos os outros em que ele constou como réu e que foram remetidos à Justiça Estadual já haviam ultrapassado a fase instrutória, estando preparados para a sentença. Portanto, não haveria mais a possibilidade de manifestação da defesa antes do julgamento com o intuito de influenciar o entendimento do magistrado que agora preside o feito. Por tudo isso, INDEFIRO o pedido do réu.”

A decisão que indeferiu o pedido do impetrante está suficientemente motivada, em observância ao art. 93 IX da CF.

O impetrante formulou o pedido de acesso aos autos n. 0007688- 38.2013.4.03.6143/SP, referentes à quebra de sigilo de dados e/ou telefônicos, perante o Juízo Federal da 1a Vara Federal de Limeira por entender que, estando estes autos vinculados à Ação Penal na qual figura como réu (autos no 0001090-34.2014.403.6143), deve ter acesso às informações contidas na medida cautelar mencionada.

Ocorre, no entanto, que consoante informações da autoridade coatora e fundamentação da decisão, os autos n. 0001090-34.2014.403.6143 foram remetidos à Justiça Estadual, cabendo, portanto, a este juízo, as decisões que envolvem o processo de referência.

Nesse sentido, inclusive, o parecer do Ministério Público Federal:

“Efetivamente, considerando que o impetrante não é mais réu na esfera federal, e que o Juízo Estadual de São Paulo recebeu tanto os autos da ação penal originária, que se encontra instruída e conclusa para sentença, assim como as cópias do procedimento de interceptação telefônica requerido, o pedido de acesso aos mesmos deve ser feito perante a Justiça Estadual competente, na qual está sendo processado.”

Além disso, observo que a entrada das informações pretendidas pelo impetrante no presídio foi indeferida pela autoridade penitenciária como forma de garantir a ordem e a segurança dentro do estabelecimento prisional, considerando o teor das mesmas. É o que se extrai da decisão daquela autoridade, que indeferiu o pedido de entrada das informações dentro do presídio por entender que se trata de "informações inadequadas ao interior da unidade, com depoimentos, nomes e identificações de agentes públicos e de terceiros, que podem até mesmo comprometer a ordem e disciplina interna".

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. TRÁFICO DE DROGAS. IMPETRANTE QUE FIGURA COMO RÉU NA ESFERA ESTADUAL. PEDIDO DE ACESSO AOS AUTOS DE INTERCEPTAÇÃO VINCULADOS À AÇÃO PENAL PROCESSADA NA ESFERA ESTADUAL. SEGURANÇA DENEGADA.

Caso em que o impetrante formulou requerimento para ter acesso aos autos do processo de quebra de sigilo telefônico e/ou de dados vinculado à Ação Penal processada na esfera estadual.

Os autos da ação penal originária foram remetidos à Justiça Estadual, sendo a autoridade apontada como coatora, portanto, incompetente para apreciar as questões atinentes àquele processo.

Segurança denegada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Primeira Turma, por unanimidade, denegou a ordem de habeas corpus, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.